Tribunal: STF
Processo: RE 140278
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E
ADMINISTRATIVO.
TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ARTIGO 145, II,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. SÚMULA
279.
1.      A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão instituir taxas, em razão do exercício do
poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição. É o que estatui a
Constituição Federal, no art. 145 e seu inciso II, focalizados
no R.E.
2.      Interpretando essa norma, assim como as que a
precederam, seja na Constituição anterior, seja no Código
Tributário Nacional, a jurisprudência do S.T.F. firmou-se no
sentido de que só o exercício efetivo, por órgão administrativo,
do poder de polícia, na primeira hipótese, ou a prestação de
serviços, efetiva ou potencial, pelo Poder Público, ao
contribuinte, na segunda hipótese, é que legitimam a cobrança de
taxas, como a de que se trata neste Recurso: taxa de localização
e funcionamento.
3.      No caso, o acórdão extraordinariamente recorrido
negou ter havido efetivo exercício do poder de polícia, mediante
atuação de órgãos administrativos do Município, assim como
qualquer prestação de serviços, efetiva ou potencial, pelo Poder
Público, ao contribuinte, que justificasse a imposição da taxa
em questão.
4.      As assertivas do acórdão repousaram na interpretação
das provas dos autos ou do direito local, que não pode ser
revista, por esta Corte, em R.E. (Súmulas 279 e 280).
5.      Precedentes.
6.      R.E. não conhecido.